Tribunal: TJSP
Processo: 0009362-56.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Alegação de posse anterior perdida em virtude de esbulho – Demonstração – Necessidade:

– Não demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, como a posse anterior perdida em virtude de esbulho – Ausência de elementos que indiquem o exercício da posse antes da alegada invasão.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
Registro: 2020.0000786457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009362-56.2009.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS, VANESSA FERREIRA ASMAR e JOSE
FABIO DE LIMA BARROS, são apelados HIROFUME IKESAKI, MICHIYO IKESAKI
(REPRESENTADO POR IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.),
MAKOTO IKESAKI e EMIKO IKESAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
-- voto n. 20.709 --
Apelação Cível n. 0009362-56.2009.8.26.0278
Apelante: Antônia Aparecida dos Santos
Apelados: Hirofume Ikesaki e outros
Comarca: Itaquaquecetuba
Juiz de Direito sentenciante: Alexandre Muñoz
Disponibilização da sentença: 19/03/2019
AÇÃO POSSESSÓRIA
Reintegração de posse Alegação de posse anterior perdida em
virtude de esbulho Demonstração Necessidade:
Não demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração
de posse, como a posse anterior perdida em virtude de esbulho
Ausência de elementos que indiquem o exercício da posse antes da
alegada invasão.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 137/138, que julgou parcialmente procedente
a ação de reintegração de posse ajuizada por Hirofume Ikesaki e outros
contra Antônia Aparecida dos Santos e outros para reintegrar os autores
no imóvel objeto da lide, determinando que a parte sucumbente arque
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
Apela a autora alegando que não invadiu o
imóvel, mas celebrou contrato de compra e venda do imóvel com o Sr.
José Fábio de Lima Barros, pelo preço de R$ 25.000,00.
Sustenta que não houve oportunidade das
partes se conciliarem, bem como foram ignorados os documentos por ela
juntados, notadamente a certidão do CRI de Itaquaquecetuba e de Poá
(matrícula no 48.319) que comprova o registro de compra e venda a Luzia
Ana de Jesus e posterior cancelamento e as fotografias.
Afirma que não participou da audiência de
justificação, o que lhe causou prejuízo e não concordou com o pedido de
desistência da ação com relação ao réu José Fábio de Lima, cuja oitiva é
essencial para o deslinde da lide.
Aduz que a família Ikesaki loteou de maneira
irregular muitos terrenos e não se pode desprezar o fato de que exerce a
posse sobre o imóvel há vários anos, juntamente com sua família, sem
oposição, após ter adquirido a posse por contrato, devendo ser
reconhecida sua boa-fé. Ressalta que deve ser prestigiado o fim social
estabelecido na Constituição Federal.
Os
apelados
responderam
ao
recurso
pleiteando pela procedência integral da ação, pois afirmam que não foi

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
apresentada a defesa no prazo legal, de forma que deveria ser reconhecida
a revelia. No mais, reiteram suas alegações e pugnam pela manutenção da
sentença (fls. 165/187).
O
recurso
de
apelação
é
tempestivo,
dispensado de preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da
assistência judiciária (fls. 78/79) e fica recebido, nesta oportunidade, nos
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
I. Hirofume Ikesaki e outros, representados
pela Imobiliária e Construtora Continental Ltda., ajuizaram ação de
reintegração de posse contra Antônia Aparecida dos Santos e outros,
aduzindo serem legítimos possuidores e proprietários de um lote de
terreno, no 12, quadra I, do loteamento denominado Jardim Ikes, área que
sustentam ter sido invadida, de má-fé, sendo que os réus procederam à
construção de cerca e edificação de barracos, sem autorização e
recusando-se à desocupação. Alegam que o esbulho teria ocorridos dois
anos antes do ajuizamento da ação.
A
ré
Antônia
Aparecida
dos
Santos
apresentou contestação e documentos. Os autores se manifestaram
quanto à resposta da ré e foi proferida a sentença de procedência parcial,

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
ensejando a interposição do recurso, o qual comporta provimento.
Registre-se, de início, que não há que se falar
em prejuízo da ré por não ter participado da audiência de justificação, pois
sua realização não era nem mesmo necessária, tendo em vista que não se
trata de ação de posse nova e não foi requerida a concessão de medida
liminar. Posteriormente, a ré teve oportunidade de apresentar sua defesa e
juntar documentos.
Quanto à oportunidade para a conciliação
das partes, a ré poderia ter requerido a qualquer tempo a realização de
tentativa de conciliação ou mesmo ter feito alguma proposta aos autores.
Em que pese os autores tenham afirmado
que exerciam a posse do lote em questão, antes da alegada invasão,
nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
Com a inicial veio apenas a cópia da certidão
de matrícula do imóvel, registrado sob no 48.318 do Cartório de Registro
de Imóveis de Poá SP (fls. 13) e uma foto do local (fls. 14).
Assim, as afirmações de que o imóvel estava
em constante vigilância de fiscais, prepostos e caseiros no local, não há
nem ao menos início de prova nesse sentido.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0009362-56.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba Voto n. 20.709
Ademais,
restou
incontroverso
que
a
edificação que vemos na fotografia de fls.14, foi realizada pelos réus. Ora,
tal construção não ocorre do dia para a noite, o que leva a crer que os
autores não exerciam a posse efetiva do imóvel, por não terem impedido
tal construção e, além disso, ajuizaram a ação somente dois anos depois.
Assim,
embora
tenham
demonstrado
a
propriedade do bem, não lograram demonstrar sua posse, ônus que lhes
incumbia, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo de
rigor a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação. Em razão do
resultado, deverão os autores arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --